Tribunal: STF
Processo: HC 186145
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lindoval Marques de Brito, em favor de Valdir Soares de Camargo, contra decisão proferida pela Sexta Turma do STJ, nos autos dos RHC 84.777/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 333, parágrafo único, do Código Penal. 
    [...]
    Recebida a denúncia, a defesa impetrou o writ originário, sob o fundamento de ausência de justa causa, ocasião em que a Corte local, ao denegar a ordem, deixou de trancar processo-crime ajuizado em desfavor do recorrente. 
    Neste recurso, a defesa alega, em suma, que ‘a denúncia apresentada não possui o mínimo de indício de ocorrência dos fatos narrados e o recebimento da peça acusatória entesta com o entendimento jurisprudencial do excelso STF’. Sustenta a inexistência do ‘mais leve indício de que o Paciente ofereceu vantagem indevida a qualquer servidor público, para obter CNH, muito menos sem se submeter a exame prático de direção de veículo, o recebimento da denúncia configura flagrante constrangimento ilegal’. A defesa pede o trancamento da ação penal. 
    Após o Ministério Público Federal oficiar pelo não provimento do recurso (fls. 179-188), neguei provimento ao recurso, com fundamento no art. 34, XX, c/c o art. 246, ambos do RISTJ. 
    Inconformada com a prolação de decisão monocrática que negara provimento ao recurso, a defesa opôs embargos de declaração, sustentando que, ‘de forma expressa e destacada, foi requerida a intimação do Impetrante, para realizar sustentação oral’. Pleiteou ‘o acolhimento dos presentes embargos de declaração, suprindo-se a omissão, com vistas a se declarar [...] o direito de o Impetrante produzir sustentação oral perante a douta 6ª Turma, diante do seu requerimento expresso’. 
    Na decisão de fls. 210-212, rejeitei os aclaratórios, salientando ‘a existência de previsão específica no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça a autorizar que o habeas corpus seja decidido monocraticamente ‘quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar’ (art. 34, XX)’. Ressaltei, ainda, que ‘há previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando constatadas as hipóteses contidas na norma citada, até porque remanesce a faculdade da defesa em interpor agravo regimental, com a consequente devolução da matéria ao órgão julgador’. 
    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental reiterando que, na petição de recurso em habeas corpus, pedira, expressamente fosse intimado da sessão de julgamento para fazer sustentação oral. Aduziu que ‘a tese principal do habeas corpus é a inexistência de mínimo indício de ocorrência do fato e de que tenha o Agravante praticado o indigitado delito, deixando claro que a denúncia se baseou, única e exclusivamente, no depoimento por ele prestado no Ministério Público em procedimento de investigação criminal’. Pediu ‘a declaração de nulidade da r. decisão agravada, com vistas a se realizar o julgamento do recurso pelo douto Colegiado, intimando-se o Signatário para pronunciar sustentação oral e, na inesperada superação da preliminar, que se dê provimento ao presente agravo, objetivando seja provido o recurso de habeas corpus’. 
    A Sexta Turma desta Corte Superior negou provimento ao agravo regimental, preliminarmente, reafirmando a jurisprudência segundo a qual o agravo regimental ‘não [...] admite sustentação oral [...], consoante dispõe o art. 159 do RISTJ’ (AgRg no Ag n. 1.433.513/RN, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 10/2/2017). Quanto ao mérito, o acórdão reafirmou a decisão monocrática de 191-196, em seus próprios termos. 
    Neste momento, insatisfeita, a defesa opõe embargos de declaração, alegando que ‘o v. acórdão ora embargado fugiu, totalmente, data venia, do que foi requerido, omitindo-se de pronunciar sobre a nulidade da decisão monocrática e trouxe assunto jamais postulado pelo Embargante de pretensão de fazer sustentação oral no julgamento do agravo interno, referido como regimental’. Aduz que ‘nunca, em momento algum e em hipótese nenhuma, se pleiteou a sustentação oral no julgamento do agravo interno e a insurgência sempre foi e continua sendo porque se requereu a intimação para a sustentação oral no julgamento do recurso ordinário do habeas corpus’. Reafirma que, ‘essa foi a razão de se interpor o agravo interno contra a decisão monocrática, requerendo a sua nulidade, para que fosse o recurso ordinário do habeas corpus julgado em colegiado, com a prévia intimação do advogado do Recorrente para que promovesse a sustentação oral’. Conclui que ‘claro está, data venia, que se omitiu de pronunciamento sobre o requerimento com vistas a que fosse ‘o presente agravo interno provido, para, preliminarmente, se declarar a nulidade da r. decisão agravada, com vistas a que o recurso seja julgado em colegiado, com a prévia intimação para a sustentação oral’’. Pede ‘o acolhimento dos embargos de declaração, objetivando se pronuncie sobre a preliminar de declaração de nulidade da decisão monocrática e consequente julgamento do recurso ordinário de habeas corpus pela Turma, com a prévia intimação para a sustentação oral’.” (eDOC 5, pp. 24 – 26)
    Os embargos de declaração foram rejeitados pela Sexta Turma do STJ em decisão assim ementada:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa. 2. No caso dos autos, a defesa deixa clara a sua irresignação ao afirmar que ‘a insurgência sempre foi e continua sendo porque se requereu a intimação para a sustentação oral no julgamento do recurso ordinário do habeas corpus’. 3. A defesa não se conformou com o julgamento monocrático da causa – o que afasta, por óbvio, a possibilidade de sustentação oral no julgamento do recurso ordinário em habeas corpus –, apesar de a jurisprudência desta Corte Superior ser firme em assinalar que ‘o julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos previstos no art. 34, inciso XX, do RISTJ, notadamente, porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental’ (AgRg no HC n. 459.918/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 26/10/2018). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 5, p. 21).
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte, a defesa repisa os argumentos pretéritos e requer, preliminarmente, seja o signatário intimado da sessão de julgamento do presente writ, diante da pretensão de realizar sustentação oral. 
    No mérito, requer a concessão da ordem de fundo, de ofício, em prol do trancamento do processo penal. Alternativamente, requer seja anulada a decisão ora impugnada, que não atendeu ao pedido de intimação para sustentação oral, por ofenda ao princípio da ampla defesa.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o impetrante, o mesmo que manejou habeas corpus no STJ, pretende impugnar a decisão lá proferida em 6.6.2019, há, portanto quase um ano. Mais: a controvérsia posta diz respeito à suposta irregularidade da denúncia, em virtude da qual ele requer o trancamento do processo penal.
    Estranha, portanto, a inércia do impetrante por quase um ano.
    Não me parece razoável que impetrante haja sofrido prejuízo e só o tenha percebido depois de aproximadamente um ano.
    Portanto, não há qualquer razoabilidade no pedido de anulação de julgamento no STJ.
    Quanto ao mérito, não tem razão o impetrante.
    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    No ponto, ao apreciar o recurso em habeas corpus, registrou o STJ:
    “No caso, não identifico nenhum fator a ensejar o pretendido encerramento prematuro do Processo n. 201304241275, em que ainda não foi proferida sentença. 
    Consta da denúncia que: 
    ‘[...] Extrai-se dos autos que, em dias e horários indeterminados, nos anos de 2012 e 2013, nesta cidade de Goiânia/GO, [...] VALDIR SOARES DE CAMARGO [...] ofereceram vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício, o que, de fato, culminou na prática de ato infringindo dever funcional. 
    Restou apurado que os denunciados Danilo Soares Gomes, Mário Sérgio Pereira do Carmo, Janise Batista Lima e Sinval João da Silva integravam quadrilha responsável pela negociação de Permissão e Carteira Nacional de Habilitação por meio de fraude implementada no sistema da Junta Técnica do DETRAN/GO, na qual Danilo exercia a função de coordenador. [...] 
    Nota-se, ainda, que o denunciado Valdir Soares de Camargo ofereceu e pagou, por intermédio de terceiro não identificado, vantagem indevida no valor de RS 300,00 (trezentos reais) ao servidor Danilo Soares Gomes para que obtivesse CNH constando necessidade especial sem que realizasse prova prática de direção veicular, haja vista que constam diversas irregularidades em seu procedimento, tais como: recepção, revisão e autorização de emissão logo em seguida à manutenção do procedimento sem que houvesse a marcação e realização de outra prova prática de direção; falsificação da assinatura da examinadora Érica Oliveira da Silva no parecer n. 6/2013 inserido no procedimento do denunciado e ausência do carimbo do médico no mesmo parecer. [...]’ (fls. 36-40) 
    O Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos: 
    ‘[...] Consta do pedido que o paciente teria oferecido e pago R$ 300,00 ao servidor do DETRAN-GO Danilo Soares Gomes para a obtenção de Carteira Nacional de Habilitação, constando necessidades especiais, sem que realizasse a prova pratica de direção veicular, tendo em vista a existência de diversas irregularidades em seu procedimento, conforme se extrai da denuncia de fls. 28/55, sendo esta recebida em 13/04/2015, pela suposta pratica de crime prevista no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, corrupção ativa. 
    Sobre a aventada negativa de autoria e a falta de provas que o incriminem, a ordem não deve ser conhecida nesta parte 
    É cediço que a via estreita do Habeas Corpus, por ter rito célere, é imprópria para a dilação de provas quanto as efetivas circunstâncias que nortearam a pratica da infração penal, sendo inviável a discussão do mérito, uma vez que não comporta questão que, para seu deslinde, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo peculiar ao processo de conhecimento, conforme entendimento pacífico desta corte: [...] 
    Em relação ao pedido de trancamento da ação penal, por falta de justa causa, os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade que deve ser cessado de imediato, inadmitindo seu uso indiscriminado como substitutivo de outros recursos e nem sequer para as revisões criminais. [...] (fls. 98-108) 
    Com efeito, no tocante ao pretenso trancamento da ação penal, verifico que a denúncia apontou que o paciente "oferec[eu] vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício, o que, de fato, culminou na prática de ato infringindo dever funcional. 
    Noticiou a existência de "quadrilha responsável pela negociação de Permissão e Carteira Nacional de Habilitação por meio de fraude implementada no sistema da Junta Técnica do DETRAN/GO". 
    Salientou que "o denunciado Valdir Soares de Camargo ofereceu e pagou, por intermédio de terceiro não identificado, vantagem indevida no valor de RS 300,00 (trezentos reais) ao servidor Danilo Soares Gomes para que obtivesse CNH constando necessidade especial sem que realizasse prova prática de direção veicular". 
    Ressaltou que "constam diversas irregularidades em seu procedimento, tais como: recepção, revisão e autorização de emissão logo em seguida à manutenção do procedimento sem que houvesse a marcação e realização de outra prova prática de direção; falsificação da assinatura da examinadora Érica Oliveira da Silva no parecer n. 6/2013 inserido no procedimento do denunciado e ausência do carimbo do médico no mesmo parecer". 
    Com efeito, por ser a denúncia a petição inicial do processo criminal, com caráter meramente descritivo, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias conforme verificado na espécie, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada criminosa só serão elucidadas ao final da instrução processual”. (eDOC 5, p. 2-5)
    Como se vê, o Ministério Público denunciou o paciente, porquanto ele teria pago, “por intermédio de terceiro não identificado, vantagem indevida no valor de RS 300,00 (trezentos reais) ao servidor Danilo Soares Gomes para que obtivesse CNH constando necessidade especial sem que realizasse prova prática de direção veicular". 
    Todas as alegações da defesa são afetas à instrução processual, motivo por que deve o processo penal seguir seu curso regular.
    Quanto ao pedido de sustentação oral, o pedido segue a mesma sorte.
    Nos termos do artigo 192 do RISTF, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações.”
    A controvérsia apresentada no presente writ, que sequer deveria ser conhecido na íntegra, não ostenta nenhuma especialidade a reclamar o deslocamento do julgamento monocrático para a Turma, razão por que indefiro o pedido.
    Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente